Tribunal: TJMT
Processo: 1003193-27.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHENNEFER ALESSANDRA FONTANELLI DA SILVA - CPF: 039.086.221-58 (RECORRENTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003193-27.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

28.03.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

JHENNEFER ALESANDRA FONTANELLI DA SILVA

Recorrido (a):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA.
ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.

Trata-se de ação indenizatória proposta em decorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, durante o período de 20.09.2022 por volta das 11h30min até às 20h00min do dia 21.09.2022, a qual ocasionou, também, a queima de seu micro-ondas, razão pela qual, postula pela compensação por danos morais e materiais.

3.

Instruído o feito, foi proferida sentença de improcedência. Insurgência da parte autora, requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados os pedidos iniciais totalmente procedente.

4.

Inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrente tenha, de fato, sido atingido pelo apagão que assolou sua região, porquanto inexiste qualquer prova documental contemporânea aos fatos, se limitou a apresentar provas genéricas.

5.

Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

6.

No mais,
não consta nos autos, sequer, um laudo/orçamento de alguma assistência técnica afim de comprovar que o micro-ondas de fato queimou e a efetiva comprovação do nexo causal entre o dano do produto e a queda/oscilação de energia.

7.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

8.

Dessa maneira, não fez a Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023